Tribunal: TJDFT
Processo: 0742284-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. PRETENSÃO RESISTIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os apelantes arguiram genericamente a falsidade dos documentos no recurso de apelação, todavia, não foram apontados quaisquer elementos que viessem a corroborar a alegação. Ademais, da análise dos autos, constata-se que o argumento dos apelantes restou isolado, pois não reforçado por qualquer prova ou indício de falsidade documental.
2. O objetivo da ação de produção antecipada de prova é a produção da prova, cabendo a sua valoração ao Juízo competente para o julgamento do processo em que essa for discutida.
3. A produção antecipada de provas está prevista no Código de Processo Civil em procedimento especial. Nos termos do art. 381, II, do CPC, a ação será admitida se verificado que “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.
4. No caso, mesmo em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, foi o não atendimento do pedido administrativo formulado pelo autor que motivou o ajuizamento da ação e, muito embora o banco não tenha contestado o pedido e, portanto, não apresentado resistência no processo judicial, o fez na via extrajudicial.
5. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente responderá pelas despesas decorrentes.
6. O STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o STF. Assim, não é possível a aplicação irrefletida do tema 1076, sob pena de se referendar situação de injustiça ao alvedrio do ordenamento jurídico como um todo.
7. Recurso conhecido e provido em parte.